Tribunal: STF
Processo: RE 437778
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. PORTARIA/MEC Nº 474/1987. LEI Nº 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados quintos em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei nº 8.168/1991. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.